Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713287-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIS VICTOR RODRIGUES SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de pedido de Revisão Criminal ajuizada por LUIS VICTOR RODRIGUES SILVA. Sustenta que, na dosimetria da pena, a ausência de antecedentes criminais do requerente não foi compensada com circunstância judicial considerada desfavorável. Alega, ainda, que houve desproporcionalidade na exasperação da pena em razão das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Assim, requer “o reconhecimento da contrariedade acima mencionada na dosimetria da pena, sendo esta retificada para 10 anos de reclusão” (ID 45551360). É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de instruir o feito com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, conforme determina o art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Assim, INTIME-SE o requerente para promover a regular instrução do feito. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR